Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reexame necessário e apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que condenou a Administração Pública ao pagamento de multa e juros de mora em razão do inadimplemento contratual.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem correção monetária e juros de mora sobre valores quitados com atraso pela Administração Pública; e (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos encargos moratórios.
3. A declaração firmada pela contratada quanto a desistência de ações judiciais é exigência legal (art. 86 do Decreto 32.598/2010) e não importa renúncia ao recebimento dos juros de mora e correção monetária, sobretudo porque até o efetivo recebimento, a parte sequer tinha ciência de que seria pago somente o valor nominal da dívida. 3.1. Ademais, a exigência de renúncia aos consectários moratórios como condição para pagamento administrativo caracterizaria prática abusiva e configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.
4. O atraso no pagamento decorrente de entraves administrativos e restrições orçamentárias não pode ser imputado à contratada, que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, atraindo o disposto nos artigos 389, 395 e 397 do Código Civil.
5. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em contratos administrativos que tratem de dívida líquida, certa e exigível, os juros de mora incidem a partir do primeiro dia de inadimplemento.
6. A correção monetária, bem como os juros de mora, deve incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida (art. 397 do Código Civil).
7. Reexame necessário admitido. Apelação conhecida. Negado provimento a ambos.